Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0717697-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JOB DO NASCIMENTO DEL FIACO D E C I S Ã O Vistos etc., Viver Incorporadora e Construtora S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado por Francisco Job do Nascimento Del Fiaco em seu desfavor, determinou a suspensão do feito até a comprovação da habilitação do crédito do exequente, rejeitando, ainda, em sede de embargos de declaração, o pedido de extinção do feito formulado pela executada, ora agravante. Nas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, ser impositiva a extinção do feito, haja vista que o pagamento do débito deve ser realizado nos moldes do plano de recuperação judicial, homologado em 07/12/2017, junto ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP. Nesse sentido, assevera que houve a novação prevista na Lei de Recuperação Judicial, na qual o crédito do exequente, não sendo possível que o pagamento se dê nas condições originárias, de forma que o credor carece de interesse processual em cobrar o crédito por meio desta ação. Afirma, outrossim, que o agravado já recebeu os valores relativos à condenação, pagos em ações na primeira tranche da Recuperação Judicial e que o crédito perseguido pelos credores foi devidamente capitalizado no âmbito do aumento de capital da holding, conforme comprovantes acostados aos autos. Tece considerações acerca da competência do Juízo Universal, pugnando pela extinção do cumprimento de sentença. Enfatiza, ainda, o perigo de dano irreparável não só à agravante, mas também aos credores do plano de recuperação judicial, além de perigo à eficácia da própria recuperação. Ao final, pugna pela suspensão da decisão hostilizada até o julgamento final do presente recurso, impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer a declaração de extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Preparo regular (Id 35873386) É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação reunidos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada, em especial o risco de dano grave. Na hipótese, a recuperação judicial foi devidamente homologada pelo juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP em 07/12/2017 e a sentença que encerrou a recuperação judicial foi proferida em 02/08/2021 (Id 106986175, dos autos originários), não havendo, contudo, informações sobre o trânsito em julgado. Nos autos de origem, há informação de que o exequente requereu a habilitação do seu crédito junto ao juízo da recuperação judicial (Id 85237835), sendo determinada a suspensão do cumprimento de sentença até a comprovação da referida habilitação (Id 105214298). A par dessas informações, o juízo a quo consignou ser inviável a retomada do curso do cumprimento de sentença individual, em razão da pendência de decisão sobre a habilitação retardatária do crédito do exequente no plano de pagamento. Assim, ao contrário do que alega a agravante, não foi determinado o prosseguimento da execução, mas a suspensão e, de consequencia, de qualquer ato executório, de forma que não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora